Tribunal: STF
Processo: ARE 897801
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente de trabalho. Ação regressiva movida pelo INSS. Responsabilidade do empregador. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Reexame de matéria infraconstitucional. 3. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.